Tribunal: TCU
Processo: 004.841/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2616/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo, relativo ao ato de admissão de Gabriela Alves Paparati emitido pela Caixa Econômica Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam uma irregularidade caracterizada pela efetiva contratação da interessada após a expiração do prazo improrrogável do concurso público (junho de 2016), regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; considerando que a admissão em tela foi promovida por força de ordem judicial, proferida pela 25a Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo Trabalhista PJe 0011539-20.2016.5.03.0025 e, posteriormente, confirmada pelo TRT da 3a Região; considerando, contudo, que esta decisão ainda não é definitiva, estando atualmente em trâmite agravo de instrumento em recurso de revista no TST contra a referida sentença; considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer válida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar ilegal a admissão de Gabriela Alves Paparati, negando registro ao ato correspondente e expedir as determinações contidas no item 1.7, abaixo: 1. Processo TC- Processo 004.841/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Gabriela Alves Paparati (XXX.725.366-XX) 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, atualmente em trâmite no TST (Processo 11539-20.2016.5.03.0025), e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença original; 1.7.2. encaminhe cópia desta deliberação à interessada.